Tribunal: STF
Processo: AI 776225
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. 2. A tese da incidência ou não da Lei Complementar n. 1.012/2007, que teria revogado a Lei Complementar n. 954/2003, ambas do Estado de São Paulo, não foi discutida no acórdão prolatado na origem e, por isso, não desafia recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF). 3. Agravo regimental não provido.